Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002486-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
VANDO ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVADO(S):
ANA LUCIA FREIRE MATOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VANDO ALVES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de Embargos à Execução no 1026818-82.2020.8.11.0003 opostos em face de ANA LUCIA FREIRE MATOS, que negou efeito suspensivo à Execução n. 1015971-21.2020.8.11.0003.
Em suas razões recursais, o agravante alega que, não obstante o entendimento do juízo a quo, os requisitos previstos no § 1o do art. 919 do CPC, para recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo se fazem presentes no caso em tela.
Afirma que o pedido está devidamente fundamentado.
Aduz que a execução está causando prejuízos ao agravante.
Ressalta que foi garantido o juízo com a penhora no rosto dos autos por meio dos processos nos. 1001533- 24.2019.8.11.0003 e 1008576-46.2018.8.11.0003, inclusive a pedido da própria agravada.
Com estes argumentos, clama pela atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja conhecido e provido o recurso, para anular/revogar a decisão agravada.
Preparo recolhido (Id. 76530473).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante busca inicialmente a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, entendendo preenchidos os requisitos elencados no § 1o do art. 919 do CPC.
A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...) O art. 919, §1o, CPC/2015, dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (de regra: I - probabilidade do direito e II - o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) e desde que III - a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Da análise dos autos, não se observa a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo do dano aptos a justificar a concessão da liminar, impedindo, por conseguinte, o deferimento do efeito suspensivo.
Assim, não merece acolhimento o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. (...)” (Id. 15456470).
Pois bem. O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
De acordo com o Código de Processo Civil (art. 919, §1o) o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, à primeira vista, no caso dos autos, estes não se encontram preenchidos.
Vejamos:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (destaquei).
Em que pese o recorrente fazer menção à garantia do juízo, como meio de concessão do efeito suspensivo, discorrendo sobre a penhora no rosto dos autos por meio dos processos nos. 1001533- 24.2019.8.11.0003 e 1008576-46.2018.8.11.0003, esta por si só não basta para deferir sua pretensão.
O dispositivo citado exige como requisitos, também, aqueles previstos para concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
A probabilidade do direito não se encontra demonstrada nos autos, tanto que o recorrente, em suas razões recursais, não fez qualquer explanação a fim de evidencia-la.
Ademais, tão somente os argumentos e documentos apresentados não comprovam risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se aguardar o julgamento do mérito recursal para decidir a questão aventada.
Some-se a isso que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto em lei (art. 1.020 do CPC).
Desta maneira, por ora nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal